Tribunal: TJDFT
Processo: 0715113-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. REEXAME DE PROVAS INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. CABIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de acórdão que reformou sentença absolutória para condenar o requerente pela prática de latrocínio (art. 157, § 3o, parte final, do Código Penal), com pena fixada em 20 anos e 6 meses de reclusão, mais 15 dias-multa. Sustenta a nulidade do acórdão por suposto cerceamento de defesa, insuficiência probatória, uso de provas colhidas exclusivamente em sede inquisitorial e ausência de contraditório. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena mediante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade ou erro judicial na condenação imposta ao requerente, por afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal ou por ausência de prova judicializada; (ii) estabelecer se a pena deve ser redimensionada ante a não observância da atenuante da menoridade relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal exige demonstração inequívoca de erro judiciário ou apresentação de prova nova, não se prestando à rediscussão de matéria fático-probatória já exaustivamente apreciada nas instâncias ordinárias.
4. A condenação foi fundamentada em conjunto probatório judicializado, incluindo confissões extrajudiciais que, além de confirmadas em Juízo, foram submetidas à perícia, não se tratando, assim, de decisão fundada exclusivamente em provas inquisitoriais.
5. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois, na presente revisão criminal, não há o indicativo de que não houve indeferimento arbitrário de provas, sendo que os documentos citados foram objeto de análise pelo órgão julgador.
6. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa mostra-se cabível, diante da comprovação de que o requerente tinha menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, circunstância legal expressamente prevista no art. 65, I, do Código Penal, e não considerada na dosimetria original.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Revisão criminal admitida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório, salvo nas hipóteses expressas do art. 621 do CPP, devendo estar amparada em prova nova, falsidade demonstrada ou manifesta contrariedade à evidência dos autos.
2. A utilização de confissões extrajudiciais filmadas, degravadas e submetidas à perícia, quando corroboradas por outros elementos de prova judiciais, não viola o art. 155 do CPP.
3. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida de ofício, quando presente nos autos e não considerada na dosimetria original.